Tribunal: TJSP
Processo: 0021377-48.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-06
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Municipalidade de São Paulo. Execução de título judicial. Pretensão à aplicação do artigo 5o da Lei Federal no 11.960, de 29.06.2009. Norma de natureza processual, de aplicação imediata aos processos em andamento. Jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça em consonância com o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Sentença que julgou

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Municipalidade de São Paulo. Execução de título judicial. Pretensão à aplicação do artigo 5o da Lei Federal no 11.960, de 29.06.2009. Norma de natureza processual, de aplicação imediata aos processos em andamento. Jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça em consonância com o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Sentença que julgou improcedente o pedido. Recurso provido para julgar procedentes os embargos. Retorno dos autos, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para reexame da matéria após o julgamento do RE n. 870.947/SE e do REsp n. 1.492.221/PR. Juízo de retratação. Modificação do acórdão. Necessidade. Correção monetária que deve ser calculada pelo IPCA-E, conforme o decidido no Tema 810 do Supremo Tribunal Federal e no Tema n. 905 do Superior Tribunal de Justiça. Acórdão parcialmente modificado.